Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-95.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008425-95.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), PAULA HELENA SALLES ARCURI DE ALMEIDA - CPF: 297.204.568-84 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008425-95.2020.8.11.0040

Juizado de Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente:
COFCO BRASIL S/A

Recorrido:
J AMARAL TRANSPORTES LTDA. - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de Julgamento:
10/10/2022

Ordem: 67

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – PRELIMINARES REJEITADAS - DEMORA SUPERIOR ÀS 5 HORAS PREVISTAS EM LEI PARA O CARREGAMENTO DE MERCADORIAS – ESTADIA DEVIDA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/07 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ALTERAR O INÍCIO DO CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA.

1.

Trata-se de reclamação cível por meio da qual o autor pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia, em razão de período superior a 5 (cinco) horas para carregamento de seu caminhão na data de 16/12/2017, no município de Ipiranga do Norte/MT, o que contraria o disposto no art. 11, §5o da Lei n. 11.442/2007.

2.

O autor afirma que na referida data foi contratado pela empresa RodoBR para transporte de carga da cidade de Ipiranga do Norte/MT e destino a Rondonópolis/MT, tendo como contratante a empresa ré.

3.

Sustenta que chegou no local na data de 16/12/2017, por volta das 17h00 para carregamento do caminhão, porém, somente fora liberado na data de 17/12/2017, às 10h38, após a documentação necessária para o início da viagem.

4.

De sua vez, a demandada defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, bem assim a prescrição da pretensão autoral, e que, portanto, não possui qualquer responsabilidade pelo ilícito lhe imputado.

5.

Sentença de mérito que julgou procedente a pretensão do autor, condenando a ré ao pagamento de estadia pela demora excessiva a qual o transportador foi submetido.

6.

Insurgência apenas da ré que argui preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição e, no mérito, a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que não há prova que o carregamento do caminhão fora iniciado na data informada pelo recorrido. Acaso mantido a sentença, que sejam descontadas da horas computadas o limite previsto em lei, ou, ainda que os juros de mora sejam aplicados desde a citação válida.

7.

Inicialmente, destaca-se que é o caso de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois, de acordo com o disposto no art. 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, o
contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação em questão, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

8.

Assim, como a recorrente é a contratante da carga transportada, deve responder meritoriamente pelo excesso de prazo em que o recorrido permaneceu aguardando para carregamento do caminhão, de modo que rejeito a aludida preliminar.

9.

Também é a hipótese de se rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória.

10.

Isso porque,
o prazo prescricional para o pedido de reparação de danos relativos aos contratos de transporte de 1 (um) ano, a contar da ciência do seu direito, previsto no art. 18 da Lei n. 11.442/2007, é restrito apenas aos danos decorrentes de falha da prestação de serviço de frete, que não é o objeto desta lide, já que visa a cobrança de estadias decorrentes da demora no carregamento de cargas, aplicando-se ao caso a prescrição decenal prevista no artigo 205, do CC.

11.

Desse modo, rejeita-se a preliminar de prescrição.

12.

No que se refere ao mérito, vê-se que a empresa recorrente não apresentou qualquer prova a fim de demonstrar que o recorrido tenha realizado o carregamento da carga no tempo máximo previsto em lei, o que empresta verossimilhança às alegações do mesmo, mormente pela análise dos documentos anexos à exordial.

13.

Quanto a esse ponto, importante frisar que cabia ao embarcador e ao destinatário da carga comprovarem os horários de chegada e saída do transportador, já que são obrigados a fornecê-los, conforme previsão contida no §9° do art. 11 da Lei n.
11.442/07, o que não ocorreu neste caso concreto.

14.

Portanto, como a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, conclui-se que o recorrido chegou no local indicado para carregamento às 17h00 do dia 16/12/2017 e somente fora liberado às 10h38 do dia 17/12/2017, quando fora emitida a documentação necessária para o início da viagem até a cidade de destino.

15.

Logo, o tempo entre o momento em que o recorrido chegou ao local para carregamento até aquele em que efetivamente fora liberado excedeu, e muito, o limite de 05 (cinco) horas previsto no
art. 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, de modo que o recorrido faz jus ao recebimento da indenização denominada estadia.

16.

O valor da aludida indenização é calculado levando-se em conta o tempo de espera que o transportador fica aguardando entre o início do carregamento até a liberação da carga, multiplicado pela capacidade máxima do transporte e pelo valor estipulado no mesmo dispositivo legal.

17.

Em situações como a hipótese destes autos, a e. Turma Recursal tem decidido no mesmo sentido, a exemplo dos recursos de n. 1000749-10.2019.8.11.0080, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/07/2022, 1000291-79.2020.8.11.0040, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 31/05/2022 e 1008376-71.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 24/08/2022.

18.

Recurso conhecido e parcialmente provido
tão somente para alterar o marco inicial do cômputo dos juros de mora, que deve se dar a partir da citação válida, mantendo-se os demais termos da sentença hostilizada inalterados.

19.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2 e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022